Tribunal: TJDFT
Processo: 0068664-23.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACOLHIMENTO.
1. A prescrição intercorrente se traduz na falta de impulso processual pelo exequente acarretando a perda da pretensão à tutela jurisdicional executiva.
2. Nos termos do art. 40, caput da LEF e de acordo com a interpretação que lhe foi dada pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.340.553, sob o rito dos repetitivos, o prazo de suspensão da marcha processual teve início em 21/09/2010, chegando ao seu termo final em 21/09/2011, ocasião na qual, também de forma automática, teve início a contagem do prazo alusivo à prescrição intercorrente. Assim, a pretensão executória, em tese, estaria acobertada pelos efeitos da prescrição intercorrente em setembro de 2016, como acertadamente ponderou o juízo a quo.
3. A propósito, o próprio STJ entendeu que “o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.”
4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.